Tribunal: STF
Processo: HC 205216
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Márcio Eduardo Peres Munhos, em favor de Isaías Domingos Antunes, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu HC 677.108/SP.
     Colho dos autos: 
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ISAIAS DOMINGOS ANTUNES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido na Apelação Criminal n. 0001314-45.2016.8.26.0252, assim ementado: 
    "RECURSO INOMINADO. DESACATO E AMEAÇA. AUTORIA INDUVIDOSA. NEGATIVA SUSTENTADA PELO ACUSADO DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. REVELIA DECRETADA EM JUÍZO, PALAVRAS DAS VÍTIMAS, POR OUTRO VIÉS, FIRMES E COERENTES, PRESTADAS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, DANDO CONTA DAS AMEAÇAS E OFENÇAS SOFRIDAS. ELENCO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS COMETIDOS EM UM MESMO CONTEXTO TEMPORAL E EM PROGRESSÃO CRIMINOSA. DELITO DE AMEAÇA SUBSUMIDO PELO DE DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO" (fl. 15). 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segundo grau, a 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de desobediência (art. 147 do Código Penal).
     No presente mandamus , o impetrante busca a fixação do regime inicial aberto, sob o fundamento, em síntese, de que não foi apresentada fundamentação idônea para a imposição do semiaberto, embora o paciente seja reincidente. 
    Indeferido o pedido liminar e dispensadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem (fls. 46/49). 
    É o breve relatório. 
    Decido. “(DJe/STJ nº 3208 de 10/08/2021 )
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, conforme fundamentação que segue:
    “Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Por outro lado, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a pretensão apresentada pela defesa (aplicação do regime aberto) é manifestamente incabível no caso concreto. Isso porque, por expressa disposição legal (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal), é inadmissível a fixação de regime aberto a condenados reincidentes. (HC 353.092/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2016). Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”(e-DOC 8, p.1) 
    Nesta corte, requer a concessão liminar da ordem, para que seja reformado o acórdão, bem como a imediata expedição de contra mandado de prisão ou alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de desacato, previsto no artigo 147 do Código Penal, à pena de 10 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. 
    Conforme já relatado, o TJSP, em acordão de recurso de apelação, de maneira pormenorizada, condenou o réu e fixou o regime semiaberto nos seguintes termos:
    "Assim, merece absolvido o recorrente do crime de ameaça, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantida a condenação em relação ao crime de desacato, bem como a operação de apenamento, corretamente fixada em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Do mesmo modo, deve ser mantido o regime inicial para cumprimento de pena no semiaberto, em razão da reincidência. Com base na fundamentação supra, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para absolver ISAIAS DOMINGOS ANTUNES das sanções do art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantida quanto ao restante a sentença recorrida ." (eDOC 7, p. 4)
    Desse modo, verifico que acórdão recorrido, ao manter o regime semiaberto, baseou-se na reincidência do réu, de modo que tenho por plenamente justificada a imposição do regime mais severo. 
    Ressalto que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (HC-ED-AgR 169.956/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019) 
    “PENA REINCIDÊNCIA SOBREPOSIÇÃO ARTIGOS 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, cabe levar em conta, na fixação da pena, a agravante alusiva à reincidência, dado possível de ser considerado no exame da adequação da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, voltada a criminosos primários. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, em se tratando de condenada reincidente, cuja pena seja estabelecida em mais de 5 anos, mostra-se viável o afastamento do regime intermediário”. (HC 162.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2019) 
    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente